Tribunal: TJES
Processo: 5024775-83.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024775-83.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SAHDIE DEPS MIGUEL

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.784/99. PRAZO DE 30 DIAS. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida no mandado de segurança impetrado por Sahdie Deps Miguel contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, na qual foi concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora concluísse o julgamento do requerimento administrativo da impetrante (Protocolo nº 2023-X6F4T0) no prazo máximo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do requerimento administrativo de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição caracteriza ilegalidade e se justifica a imposição judicial de prazo para a sua conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à razoável duração do processo administrativo está previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e abrange a obtenção de certidões para defesa de direitos, conforme o artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição.

4. Na ausência de prazo específico na legislação previdenciária estadual, aplica-se analogicamente o prazo de 30 dias previsto no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999 para decisão administrativa.

5. A demora excessiva na análise do requerimento administrativo da impetrante, protocolado em 31/10/2023 e ainda não apreciado até a impetração do mandado de segurança em 19/06/2024, caracteriza violação ao princípio da eficiência administrativa e ao direito líquido e certo da impetrante.

6. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a inércia da administração em apreciar pedidos administrativos dentro de um prazo razoável justifica a intervenção judicial para assegurar a efetivação do direito do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A administração pública deve analisar requerimentos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao princípio da eficiência e ao direito fundamental à razoável duração do processo.

2. Na ausência de prazo específico na legislação aplicável, o prazo de 30 dias previsto no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999 pode ser adotado subsidiariamente para aferir a mora da autoridade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV e LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP/RN nº 5013973-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/08/2022; TJES, RN nº 5019139-74.2022.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 26/07/2023.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5024775-83.2024.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

AUTOR: SAHDIE DEPS MIGUEL

RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado por SAHDIE DEPS MIGUEL em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora concluísse o julgamento do requerimento administrativo da impetrante (Protocolo nº 2023-X6F4T0), no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

A r. sentença acolheu a pretensão da impetrante sob o fundamento de que restou caracterizado o prazo excessivo para a apreciação do requerimento administrativo de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, pois não havendo previsão específica na legislação respectiva, aplica-se o regulamento geral da Lei nº. 9.784/99, que prevê o prazo de trinta dias para o julgamento dos requerimentos administrativos.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, todos os cidadãos possuem direito fundamental de obtenção do exame de requerimentos administrativos em prazo razoável, sendo que, no caso de pedido de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição para viabilizar a concessão da aposentadoria de servidor público, não havendo previsão legal específica, aplica-se analogicamente o prazo de trinta dias previsto no artigo 49, da Lei nº 9.784/1999.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENDEREÇADOS AO IPAJM. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. CONFUSÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL COM REQUERIMENTO ANTERIOR DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA IMPETRANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.051/95 E NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão “independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, bem como que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 2) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 3) O direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que “As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”. Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária. 4) Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante, somente vindo a analisá-los, inclusive, após o deferimento da liminar neste mandamus, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo. 5) É indubitável que, por quase 03 (três) meses, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha os requerimentos formulados pela impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o mandamus. 6) Ao prestar informações no mandado de segurança e nas razões deste recurso o IPAJM tenta justificar sua postura inerte no fato de já ter respondido, em fevereiro de 2021, requerimento anterior da impetrante de averbação de tempo de serviço, ocasião em que o período de 16/12/1998 a 27/01/2000, no qual atuou como substituta no TJES, não fora computado. Acontece que, após conseguir nova certidão junto ao INSS comprovando seus vínculos de trabalho, a impetrante formulou novo requerimento de averbação de tempo de serviço e consequente declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, tanto que esta solicitação somente chegou ao instituto de previdência em maio de 2021, de forma que aquela resposta anterior não possuía o condão de demonstrar a atuação do IPAJM em responder o questionamento da requerente. 7) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; AP/RN nº 5013973-31.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em 05/08/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DURAÇÃO RAZOÁVEL – EFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos. 2. Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo. 3. Sentença confirmada. (TJES; RN nº 5019139-74.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em 26/07/2023)

Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolado em 31/10/2023 e até a impetração em 19/06/2024, ainda não havia sido analisado, caracterizando demora excessiva.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões